Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701711-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova a internação do agravante em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, e o intimou a esclarecer e comprovar as providências até então tomadas para inserção da paciente na Central de Regulação - CERIH. Alega o apelante, 86 anos, que se encontra internada no Hospital Santa Lúcia desde 24/8/2023, apresentando quadro de comprometimento cardíaco e necessita de imediata, urgentemente, ser transferido para leito de terapia intensiva em unidade de saúde pública que tenha suporte coronariano. Relata que se dirigiu ao hospital particular devido mal-estar, mas diante do rápido e progressivo agravamento de seu quadro de saúde passou a necessitar de imediata internação em regime de tratamento intensivo. Acrescenta que possui plano de saúde Cassi Vida, o qual contempla a assistência hospitalar em âmbito de pronto-socorro por 12 horas, mas não tem possibilidade de arcar com os custos advindos da internação no hospital particular. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante fazjusao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de internação em UTI em caráter de urgência para tratamento em decorrência de diagnóstico de quadro comprometimento cardíaco. Ao proferir a decisão recorrida (Processo 0747730-43.2023.8.07.0016, ID 169761258), o Juiz na origem ressaltou que: Segundo a prova dos autos, a parte autora se internou no Hospital particular HOSPITAL SANTA LUCIA, informando em que a família não condição de suportar os custos da transferência e da internação da parte autora em leito de UTI de hospital particular, ID 169733668 pág.2, e apresenta quadro clínico grave, sendo necessária sua internação em leito de UTI diante do risco ir a óbito, segundo o médico particular que a atendeu. Não obstante, considerando que a parte autora já está internada em hospital particular, há um fluxo que deve ser respeitado. Cabe ao hospital particular enviar o relatório médico e as informações necessárias sobre o estado da paciente para a Secretaria de Saúde. O médico supervisor da SES, por sua vez, irá ao hospital particular para ver o paciente e sendo necessária a UTI, ele é inserido no Sistema e passa a concorrer com os demais que lá já estão. O hospital particular conhece o fluxo em questão. É importante destacar que o respeito ao fluxo é fundamental, pois há várias pessoas na mesma situação e há de se ter organização mínima, sob pena de preterição de, eventualmente, pacientes em estados mais graves, não se olvidando a impossibilidade de atendimento a todos os pacientes que necessitam de UTI. Ademais, a urgência, conforme a própria parte autora noticia, é financeira, pois sua saúde está sob os devidos cuidados no nosocômio em que se encontra internada. Destarte, por não haver a demonstração quanto às providências acima mencionadas, não há espaço para intervenção do Judiciário na gestão se saúde pública, sob pena de infringir a separação dos poderes. Assim, indefiro a tutela de urgência, devendo a parte autora esclarecer e comprovar as providências até então tomadas para inserção da paciente na Central de Regulação - CERIH, observando o que foi mencionado nos parágrafos anteriores. Prazo: 15 dias. I. Em suas razões recursais, o agravante alega que o hospital já enviou o pedido de internação à SES, e acrescenta que a Defensoria Pública também enviou ofício, por e-mail, à Central de Regulação (ID 169733668, pg. 14/15), “não sendo correto, portanto, o entendimento da MM Magistrada de que a Secretaria de Saúde desconhece o pleito do autor o de que o nosocômio particular não obedeceu ao “fluxo”, o que por si só demonstra o desacerto da tese.” Analisando os documentos juntados à inicial (Processo 0747730-43.2023.8.07.0016, ID 169733668, pág. 13 a 15), verifica-se que ambos os pedidos foram enviados em 24/8/2022, mesma data do ajuizamento da ação, não havendo, portanto, nos autos resposta da Central de regulação, informando sobre a possibilidade e o prazo de atendimento da solicitação de acordo com a fila de espera, fato que demonstra a correção da decisão ora agravada. Ressalte-se por fim, que no pedido de internação em UTI coronariana enviado pelo Hospital Santa Lúcia à SES, consta que a classificação de risco é urgente – Amarelo (Processo 0747730-43.2023.8.07.0016, ID 169733668, pág. 13). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f